Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708639-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO APELADO: ARISTIDES BENINI DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos desta Ação de Despejo por falta de pagamento proposta por ARISTIDES BENINI, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID. 39347047, p. 02-03): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e DESCONSTITUO o contrato de locação firmado entre as partes (ID 118439850). Em consequência, DECRETO a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/91. Para o caso de desejar o autor a execução provisória do despejo do imóvel, fixo a caução em valor correspondente aos 03 (três) últimos aluguéis, atualizados até o momento de sua efetiva prestação, na forma prevista no § 4o, do art. 63, da Lei n. 8.245/91. CONDENO o requerido ao pagamento dos alugueis vencidos a partir de 10.11.2021, até a data da desocupação do imóvel, a serem calculados pro rata die. O valor deve ser corrigido monetariamente (INPC), acrescido de juros de mora (1%) e da multa contratual (5%), a contar do vencimento. CONDENO o requerido, ainda, ao pagamento das taxas condominiais vencidas a partir do mês de outubro de 2021, até a data da desocupação do imóvel, a serem calculadas pro rata die. O valor deve ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros de mora (1%), a contar do vencimento. Relativamente às taxas adimplidas pelo autor (outubro/21 a fevereiro/22), a correção e os juros devem incidir a partir do desembolso. Do valor total do débito deve ser deduzida a quantia relativa à caução (R$ 7.000,00), devidamente atualizada (cláusula VII). Tais valores devem ser apurados em liquidação de sentença, através da realização de cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima dos pedidos do autor, arcará o requerido com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em seu favor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86, parágrafo único, do CPC (...).” Em suas razões recursais (ID. 39347050, p. 01-), o recorrente argumenta, em síntese, que: a) a revelia deve ser afastada, pois a citação deveria ter sido direcionada a procuradora do apelante em Brasilia (a Sra. Maria Valdenice), pois foi com ela que as tratativas do contrato de locação foram realizadas, atuando esta, em verdade, como a verdadeira locatária da coisa (p. 03-04); b) a caução dada em garantia, para fins de reequilíbrio contratual, deve ser atualizada pelo mesmo índice de reajuste do aluguel ou, subsidiariamente, por 0,5% ao mês (p. 05-06); c) a sucumbência foi arbitrada incorretamente, devendo ela ser distribuída proporcionalmente as partes (p. 06). Requereu, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo com base no entendimento exarado nos autos da ADPF 828 (rel. Min. Luís Roberto Barroso) e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a revelia e determinar o reajuste da caução dada com base nas regras de reajuste de aluguel, bem como distribuindo-se a sucumbência proporcionalmente as partes, já que o apelado sucumbiu em boa parte de seus pedidos (p. 02-03 e 07). Preparo realizado (ID. 39347051). Contrarrazões apresentadas pelo apelado ARISTIDES BENINI, momento em que pugnou pela rejeição do recurso (ID. 39347056). Em decisão proferida no ID. 39476190, esta Relatora entendeu relevantes os argumentos trazidos nas razões do recurso, e, com base na ADPF 828, atribuiu efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito do recurso. Em sequência, em petição apresentada no ID. 41426870, o apelado ARISTIDES BENINI pede a revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso, relatando que o egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828, deliberou pela revogação da decisão que havia determinado a suspensão das ordens de despejo em todo território nacional até 31/10/2022, o que, no seu entender, retira o óbice para que possa, por meio de cumprimento provisório de sentença, proceder com o despejo compulsório do réu/apelante. É o relatório. Decido. Assiste razão ao recorrido. Compulsando os autos da referida Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no. 828, observo que o Plenário do STF, na Seção Virtual Extraordinária de 01/11/2022, por maioria, determinou “a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, I, II, V, VII, VIII e IX)”. Ademais, verifico que o próprio apelante, em suas razões, expressamente pede que a suspensão da ordem de despejo seja deferida até a data limite prevista pelo STF (ID. 39347050, p. 03). Diante destes fatos, considerando que o pedido de suspensão fundou-se somente no entendimento inicialmente proferido pelo Pretório Excelso, REVOGO o efeito suspensivo deferido na decisão constante no ID. 39476190. Em relação a procuração juntada pelo apelante ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO, verifico que a assinatura lá constante (ID. 41272394) é consideravelmente diferente daquela exibida em sua carteira de habilitação (ID. 39346493). Diante desta constatação, em atenção ao poder-dever do Magistrado de determinar o suprimento de pressupostos processuais (art. 139, IX, do CPC) e da fundada dúvida quanto a veracidade da assinatura lá registrada, determino a intimação pessoal pela via postal (c/ A.R.) do apelante ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a juntada de instrumento de procuração com assinatura condizente com algum documento pessoal de identificação com fé pública (RG, CNH, carteira de órgão de classe etc.). Advirta-se que o descumprimento deste ato acarretará no não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, §2o, I, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora